Tribunal: TJES
Processo: 5017493-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017493-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAM NAKAGAWA
AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a impedir a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, sob alegação de abusividade de juros remuneratórios, nulidade da capitalização diária de juros e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, revela abusividade apta a autorizar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é inválida por ausência de informação clara da taxa diária; (iii) determinar se a cobrança de encargos supostamente abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras, inclusive aos contratos de alienação fiduciária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A limitação da taxa de juros remuneratórios não decorre da Lei da Usura, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade flagrante capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5)
A circunstância de a taxa de juros pactuada superar a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, porquanto a taxa média constitui mero referencial e não limite absoluto.

6)
A taxa contratada de 35,60% ao ano, embora superior à média indicada de 26,67% ao ano, não se revela, em juízo de cognição sumária, exorbitante a ponto de justificar a intervenção judicial imediata.

7)
A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, não podendo ser presumida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

8)
A verificação de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a análise própria da tutela de urgência.

9)
Inexistindo demonstração inequívoca de abusividade nos encargos do período da normalidade, não se configura a descaracterização da mora.

10)
Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo a exorbitância ser demonstrada à luz das circunstâncias concretas do contrato.

2. A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando expressamente pactuada.

3. A descaracterização da mora exige prova de cobrança abusiva no período da normalidade contratual, não presumida em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.388.972/SC (Tema 953), Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.456.492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.977.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça informa serem aplicáveis as regras do CDC aos contratos de alienação fiduciária, conforme inteligência da Súmula 297 da Corte Superior:

Súmula nº 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no AgRg no AREsp 603.666/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017; AgInt no REsp 1349695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019.

No que se refere à capitalização de juros, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, submetido ao rito dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (Tema 953), fixou o entendimento segundo o qual
“[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Disso emerge que a capitalização de juros não pode ser legalmente presumida, devendo, pois, constar expressamente do contrato, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019).

Fincadas essas premissas, verifica-se que o contrato firmado pelo agravante prevê taxa de juros de 35,60% ao ano, ao passo que o próprio recorrente informa ser de 26,67% ao ano a taxa média de juros para operações da mesma natureza à época da contratação

Saliente-se que
o STJ tem admitido a prática de taxas próximas
ao percentual médio
, reputando abusivos os somente os índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNARATÓRIOS. TAXA MÉDIA. REFERENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NASCEDOURO DO DIREITO. DATA DA SENTENÇA. SÚMULA 568/STJ 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes
. [...] (AgInt no REsp n. 1.977.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, REPDJe de 29/06/2022, DJe de 22/6/2022.)

Colhe-se ainda da jurisprudência da Corte de Cidadania no sentido de que
“
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco”
. (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado em fase probatória, de acordo com as peculiaridades do caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno (Id
16932841
)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.